Tribunal: TCU
Processo: 029.801/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9548/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.801/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio da Silva Santos (XXX.498.767-XX); Everton Oliveira da Silva (XXX.872.297-XX); Felipe de Lima Ribes (XXX.735.607-XX); Guilherme Silva Antunes Chagas (XXX.714.597-XX); Henrique Ramalho Fraga Sales (XXX.729.717-XX); Jonatas Camelo de Andrade (XXX.470.397-XX); Luan Teixeira Class Siqueira (XXX.598.397-XX); Raul Brito Cavalcante da Silva (XXX.256.135-XX); Victor Hugo Avila Vasconcelos de Albuquerque (XXX.657.177-XX); Vitor Araujo Vieira Manoel (XXX.956.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.